Tribunal: STF
Processo: ARE 907648
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Roubo. Condenação. Regime inicial fechado. Agravante da reincidência. Correta aplicação. 4. Dosimetria da pena. Pena-base fixada no mínimo legal. Ausência de interesse recursal. 5. Inocorrência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.